Tribunal: TJMT
Processo: 1024635-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024635-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal)

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOAO ROSIMAR ANGOLA - CPF: 398.501.296-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (AGRAVADO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO — VALOR DA UNIDADE REAL DE VALOR DO ÚLTIMO DIA DO MÊS — LAUDO PERICIAL EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — NOVA PERÍCIA — NECESSIDADE — NULIDADE DA DECISÃO — VERIFICAÇÃO.

Realizada perícia judicial em desacordo com a Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, visto que aplicou como parâmetro suposta data de efetivo pagamento, quando o correto é o último dia do mês em referência, impõe-se a declaração de nulidade da decisão que homologou o laudo pericial, para que outra seja proferida.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que,
em liquidação de sentença
por arbitramento proferida nos autos da
ação de cobrança – URV
proposta por
João Rosimar Angola
,
homologou o laudo pericial.

Assegura que, apesar de o laudo pericial ter apontado a perda
diferença salarial no percentual de três inteiros e quarente e três centésimos por cento (3,43%), o cálculo não observou o título executivo judicial.

Assevera que o perito indicado pelo Juízo de Primeira Instância deixou de responder os quesitos por si formulados, quais sejam, se as Leis que trataram da restruturação da carreira da agravada foram capazes de absorver eventual perda remuneratória. Apesar disso, o laudo
pericial foi homologado e a
liquidação por arbitramento
foi convertida em
liquidação de sentença
.

Requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da decisão com a determinação de “
reabertura da instrução processual para que o Senhor Perito esclareça se as Leis de reestruturação de carreira absorveram eventual perda salarial decorrente da errônea conversão da Unidade Real de Valor – URV
”.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 187337684).

Contrarrazões (Id. 187803670).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

Desta forma, nos termos do artigo 535, § 3o, do CPC, homologo o cálculo apresentado pelo perito constante no Id. 67974361 e ramificações no valor de R$ 26.571,00 (valor bruto sem o desconto apurado para previdência, haja vista que a previdência será calculada no momento do pagamento pelo DAP – Departamento Auxiliar da Presidência, que gerará a respectiva guia para recolhimento), a título de valor principal, a ser pago em favor de João Rosimar Angola e de R$ 2.657,10 a título de honorários sucumbenciais a ser pago em favor do advogado, conforme constante na procuração. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1009108-71.2016.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 127859117 – fls. 2).

João Rosimar Angola

ingressou no serviço público na data de 20 de fevereiro de 1989, no cargo de
professor educação básica
.

Quanto à alegada defasagem na remuneração do agravante, o laudo pericial consignou que:

[...] Seguindo os exatos parâmetros estabelecidos nas decisões proferidas nos autos, reconstituímos as conversões salariais do período de novembro/1993 a fevereiro/1994, apurando a quantidade de URV’s devidas a requerente referente ao vencimento do mês de março/1994, apurando assim a real perda sofrida pela requerente, conforme parâmetros determinados na Lei 8.880/1994, perda esta apurada conforme demonstrada nas planilhas de cálculos anexas (Doc. I):

Mês Referência

Salário Recebido

Valor URV

Quant. URV

nov-93

26.223,60

238,22

110,08

Fl. 114 ID 2816265 – Pag 1

dez-93

30.963,60

327,90

94,43

Fl. 114 ID 28162654 – Pag 1

jan-94

36.896,40

458,16

80,53

Fl. 114 ID 28162654 – Pag 2

fev-94

63.653,60

637,64

99,83

Fl. 114 ID 28162654 – Pag 3

Somatório

384,87

Média

96,22

Base de Calculo Fev/94 §2o art 22

99,83

Valor Pago em Março/94

96,40

Fl. 114 ID 28162654 – Pag 3

Diferença devida em URV

3,43

Percentual Devido no Salário

3,43%

Cálculos elaborados conforme Art. 22, onde estabelece os parâmetros da conversão das tabelas de vencimentos salariais, e condições que não poderá ser pago valor inferior ao mês de fevereiro de 1994.

[...]

Valores Apurados

Seguindo as exatas condições estabelecidas na Medida Provisória 434/94, elaboramos a conversão dos vencimentos dos servidores em URV na data de 01/03/1994, mediante a
divisão do valor nominal, vigente em cada um dos quatros meses anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de competência, e extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes, obtendo assim a remuneração em URV
.

Este perito procurou sintetizar ao máximo as tabulações apresentadas, concluímos que o Estado de Mato Grosso, ao fazer a conversão, não observou o disposto no § 2o do Art. 22, da Lei 8.880/94, gerando uma
defasagem salarial em razão da conversão do Cruzeiro Real para URV, de 3,43%
para o requerente João Rosimar Angola, demonstrados nas planilhas de cálculos que acompanham o presente Laudo.

[...]

Gerson Fanaia Pereira

Administrador/Contador

CRA/MT – 2494/CRC/MT 8440-007/CNPC – 4.723. (Primeira Instância, Id. 68558767). [sem negrito no original]

Todavia, para apuração de eventual defasagem salarial na fase de liquidação de sentença, necessário verificar se existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, calculada na forma do artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I –
dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento
;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5o - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6o - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7o - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União. [...].

De resultado, o valor da Unidade Real de Valor para fins de apuração é do último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994 de acordo com o Anexo I da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994:

URV calculada pela variação média do IPCA-E. FIPE (3 quad) e IGP-M (em cruzeiros reais)

URV em 1/03/94: 647,50

Mês/dia

Ago/93

Set

Out

Nov

Dez

Jan/94

Fev

1

74,30

98,51

132,65

178,97

214,65

333,17

466,66

2

74,30

99,91

134,55

181,68

245,02

333,17

475,31

3

75,26

101,33

134,55

181,68

248,45

333,17

484,11

4

76,22

102,77

134,55

18,44

251,92

338,52

493,09

5

77,20

102,77

138,68

187,24

251,92

343,95

502,23

6

78,19

102,77

138,75

190,09

251,92

349,47

502,23

7

79,19

104,24

140,84

190,09

255,44

355,09

502,23

8

79,19

104,24

142,96

190,09

259,01

360,79

511,53

9

79,19

105,72

145,12

192,98

262,62

360,79

521,01

10

80,21

107,22

145,12

195,91

266,29

360,79

530,67

11

81,24

108,75

145,12

198,88

270,01

366,58

540,51

12

82,28

108,75

147,31

201,90

270,01

372,47

550,52

13

83,34

108,75

147,31

204,97

270,01

378,45

550,52

14

84,41

110,30

149,53

204,97

273,79

384,52

550,52

15

84,41

111,87

151,78

204,97

277,61

390,70

550,52

16

84,41

113,46

154,07

204,97

281,49

390,70

550,52

17

57,49

115,07

154,07

208,08

285,42

390,70

560,73

18

86,59

116,71

154,07

211,24

289,41

396,97

571,12

19

87,70

116,71

156,39

214,45

289,41

403,35

581,70

20

88,83

116,71

158,75

217,71

289,41

409,82

581,70

21

89,97

118,37

161,15

217,71

239,45

416,40

581,70

22

89,97

120,06

163,58

217,71

294,55

423,09

592,48

23

89,97

121,77

166,04

221,02

301,71

423,09

603,46

24

91,12

123,50

166,04

224,37

305,92

423,09

614,65

25

92,29

125,26

166,04

227,78

310,20

429,88

626,04

26

93,48

125,26

168,55

232,24

310,20

436,78

637,64

27

94,68

125,26

171,09

234,75

310,20

443,80

637,64

28

95,89

124,04

173,67

234,75

314,53

450,92

637,64

29

95,89

128,85

167,29

234,75

318,93

458,16

637,64

30

95,89

130,68

178,97

238,32

323,38

458,16

31

91,52

-

178,97

-

327,90

458,16

Assim, extraído os valores pagos nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 dividindo-se pelo valor correspondente ao último dia do mês da Unidade de Cruzeiro Real e, na sequência somados, obtém-se a média aritmética:

Mês Referência

Salário Recebido

Valor URV

Quant. URV

nov-93

26.223,60

238,22

110,08

dez-93

30.963,60

327,90

94,43

jan-94

36.896,40

458,16

80,53

fev-94

63.653,60

637,64

99,83

Somatório

384,87

Média

96,22

(Primeira Instância, Id. 68558767 – fls. 6).

Posteriormente, é de se apurar se o valor pago em fevereiro de 1994 é inferior ao valor pago em março de 1994, visto que a conversão ocorreu em 1o de março de 1994. Para tanto é de considerar o valor recebido pelo servidor no mês de março de 1994 (Processo Judicial Eletrônico no 1004218-89.2016.8.11.0041, Primeira Instância, ficha financeira, Id. 28278571 – fls. 2) e dividindo-se pelo valor da Unidade Real de Valor do dia da conversão (1o de março de 1994).

Ocorre que no laudo pericial o perito ao considerar o valor pago em março de 1994 utilizou como parâmetro o valor da Unidade Real de Valor do dia doze do mês de abril de 1994, que supostamente seria a data do efetivo pagamento, em desacordo com a Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994:

Salário Mar/94

URV

100.607,60

1.043,65

12/04/1994

(Primeira Instância, Id. 68558768 – fls. 1).

Entretanto, não há comprovação nos autos da data do efetivo pagamento relativo aos meses de novembro de 1993 a março de 1994, de modo que é de se utilizar o determinado pela Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994 a ser o último dia do mês.

Aliás, a Constituição do Estado de Mato Grosso não estabelece como o dia do pagamento o dia dez do mês subsequente, pelo contrário, faculta ao Estado de Mato Grosso o pagamento até o dia dez do mês seguinte: “
O pagamento da remuneração dos servidores públicos civis e militares dar-se-á até o dia dez do mês seguinte ao que se refere
.” (artigo 147, § 2o).

Ademais, é certo que ao considerar parâmetro diverso do anteriormente aplicado (último dia do mês de novembro a dezembro de 1993 e janeiro a fevereiro de 1994) haverá uma grande diferença, inclusive maior do que os onze vírgula noventa e oito por cento (11,98%); logo, é necessária nova perícia judicial, observado que o valor da Unidade Real de Valor relativamente ao mês de março de 1994 é o da data da conversão, nos termos do Anexo I da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para anular a decisão, com a finalidade de que outra seja proferida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024